Tribunal: STF
Processo: ARE 1578533
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Goiás interpõe agravo (eDoc 23) contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 14):  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (bomba Minimed 780G) e insumos correlatos a paciente com diabetes mellitus tipo 1, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. A sentença condenou o ente público ao fornecimento dos dispositivos e insumos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a disponibilização, pelo ente estadual, de produto classificado como “produto para saúde” e não incorporado ao SUS; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade, dada a natureza da demanda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da CF, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793. 



    4. O sistema de infusão contínua de insulina (bomba Minimed 780G) é classificado pela ANVISA como produto para saúde, afastando a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que se referem à concessão judicial de medicamentos. 



    5. O parecer técnico do NATJUS é conclusivo quanto à eficácia e pertinência da tecnologia no tratamento do diabetes tipo 1, corroborando a necessidade clínica individualizada e a ineficácia de alternativas ofertadas pelo SUS.



    6. A ausência de incorporação pelo SUS e recomendação desfavorável da CONITEC não impede a concessão judicial do tratamento quando presentes a imprescindibilidade e a evidência científica favorável. 



    7. No tocante aos honorários advocatícios, é aplicável o critério da equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico em demandas de fornecimento de tratamentos de saúde, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se os demais termos da sentença. 



    Tese de julgamento: 



    "1. A classificação de sistema de infusão contínua de insulina como produto para saúde afasta a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, permitindo sua concessão judicial mediante prova da imprescindibilidade e evidência científica favorável.”



    “2. Em demandas de saúde com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC." 



    Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23/05/2019; STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/11/2024; TJGO, Apelação Cível 5847167- 11.2024.8.09.0006, Rel. Dr. Ricardo Prata, j. 09/05/2025



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas 06 e 1.234 da repercussão geral.  



    Sustenta que a CONITEC analisou de forma específica o produto para saúde pretendido e decidiu pela sua não incorporação ao sistema público de saúde.  



    Assevera que determinar uma obrigação ao Estado de fornecer tratamento não incluído no protocolo do SUS extrapola a determinação legal.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    Com fundamento na existência de solidariedade entre os entes federados quanto à garantia do direito à saúde, o Tribunal de origem condenou o Estado, ora recorrente, ao fornecimento de aparelho “Bomba de Infusão de Insulina”, Sistema Minimed 780G e demais equipamentos e insumos, para tratamento de Diabetes Mellitus, tipo I.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.”(Grifei)  



    Nesse sentido, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de dispositivo eletrônico para injeção de insulina, não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.    



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que o Tribunal a quo, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, concluiu que o método de tratamento no SUS se mostra inadequado à paciente e que restou comprovada a eficácia e a necessidade de uso do aparelho solicitado (bomba de infusão de insulina), mantendo a sentença de procedência.  



    Assim, rever o posicionamento da Corte de origem, especificamente quanto à necessidade do uso da Bomba de Infusão de Insulina pela autora passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas incidindo, na espécie, o enunciado n. 279, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1.548.459/PR, de minha relatoria; ARE 1.497.056/DF, ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.536.005/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada para a União pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente